Tribunal: TCU
Processo: 027.991/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12690/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.991/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Gasparini (XXX.508.614-XX); Claudio Henrique Ferreira Goncalves (XXX.556.681-XX); Denis de Moura Soares (XXX.063.958-XX); Ernani Lacerda Amaral (XXX.502.111-XX); Tulio Madson Arruda Coelho Filho (XXX.885.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinto) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.